Tribunal: STF
Processo: HC 83096
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ART. 14 DA LEI Nº 6.368/76. REQUERIMENTO,
PELA DEFESA, DE PERÍCIA DE CONFRONTO DE VOZ EM GRAVAÇÃO DE ESCUTA
TELEFÔNICA. DEFERIMENTO PELO JUIZ. FATO SUPERVENIENTE. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA PELA PRODUÇÃO DA PROVA INDEFERIDO.
1. O privilégio
contra a auto-incriminação, garantia constitucional, permite ao
paciente o exercício do direito de silêncio, não estando, por essa
razão, obrigado a fornecer os padrões vocais necessários a subsidiar
 prova pericial que entende lhe ser desfavorável.
2. Ordem
deferida, em parte, apenas para, confirmando a medida liminar,
assegurar ao paciente o exercício do direito de silêncio, do qual
deverá ser formalmente advertido e documentado pela autoridade
designada para a realização da perícia.